Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002143-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIAMOND HOUSE IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 34.006.229/0001-55 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 006.987.351-88 (APELANTE), ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS - CPF: 710.713.931-20 (APELANTE), MARIS LUCIA DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 208.833.401-78 (APELADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – RESCISÃO POR CULPA DOS VENDEDORES – DÉBITOS EM ABERTO DE ÁGUA, LUZ, IPTU E TAXA CONDOMINIAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA – CABIMENTO – SÚMULA 543 DO STJ – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL EM FAVOR DA ADQUIRENTE DO IMÓVEL (R$10.000,00) – EVIDENTE – DANO MORAL DA IMOBILIÁRIA – PLEITO RECONVENCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o livre convencimento motivado do juiz, mormente porque o processo foi amplamente instruído com provas documentais, por ambas as partes, sendo respeitado, pois, o contraditório e a ampla defesa.

Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao
status quo ante
, com a retomada do imóvel pelo vendedor e devolução integral dos valores pagos pelo comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio.

No caso, resta claro e evidente que os vendedores descumpriram a avença, pois se comprometeram a entregar o imóvel com as faturas de “água, luz, IPTU e Taxa de Condomínio” quitadas, o que, confessadamente, não ocorreu.

Havendo rescisão por culpa exclusiva do vendedor, deve ocorrer a devolução integral dos valores pagos ao comprador – o que inclui, por óbvio, a comissão da intermediadora, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Há dano moral em razão da frustração da expectativa da adquirente, diante da desconstituição do negócio jurídico. Nesse tipo de descumprimento contratual, no qual está em voga a aquisição de imóvel para fins residenciais, não há que se falar em “mero aborrecimento”, mas sim, em dano moral indenizável.

Improcedência da lide secundária, não havendo que se falar em dano moral devido à imobiliária reconvinte.

Apelo desprovido.

Sem majoração de honorários, eis que já fixados no percentual máximo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002143-38.2020.8.11.0041

APELANTES: DIAMOND HOUSE IMOBILIÁRIA LTDA., DIEGO SILVEIRA DE ARAÚJO, ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS

APELADA: MARIS LÚCIA DE CARVALHO MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIAMOND HOUSE IMOBILIÁRIA LTDA., DIEGO SILVEIRA DE ARAÚJO e ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a
Ação de Restituição de Valores c/c Rescisão Contratual e Dano Moral n. 1002143-38.2020.8.11.0041
,
movida por
MARIS LÚCIA DE CARVALHO MONTEIRO,

no que tange à lide principal,

para condenar os ora Apelantes, solidariamente, a ressarcirem os valores pagos pela autora a título de entrada (R$ 30.000,00), corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A sentença ainda julgou improcedentes os pedidos formulados na lide secundária, e condenou os
reconvinte
s
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados
em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa
da reconvenção
, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Os Apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular lhes tolheu o direito de produzir prova testemunhal em audiência, e julgou a lide antecipadamente.

No mérito, quanto à lide principal, os Recorrentes pugnam pelo afastamento do dever de restituir quaisquer valores à Apelada, ou que lhes seja assegurado o direito de retenção de 25%, ou ainda, de 10%, conforme previsto em contrato.

Defendem ser indevida a devolução da comissão de corretagem e, ainda, requerem a exclusão da condenação por danos morais.

Quanto à lide secundária, pleiteiam os Apelantes a condenação da Apelada em danos morais por atribuir aos Recorrentes, inveridicamente, a prática de conduta ilícita.

Com tais considerações, pugnam pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 205044408, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a magistrada singular lhes tolheu o direito de produzir prova testemunhal em audiência, e julgou a lide antecipadamente.

Sem razão, contudo, vez que a celeuma em questão pôde ser dirimida, essencialmente, com base na farta prova documental juntada aos autos.

Em outras palavras, no caso concreto a oitiva de testemunhas em nada contribuiria ao deslinde da controvérsia, razão pela qual correta a decisão de piso que deixou de designar audiência de instrução e julgamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO – DESCONTO DE 40% POR ERRO DE MANEJO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o livre convencimento motivado do juiz, mormente porque o processo foi amplamente instruído com provas documentais, por ambas as partes, sendo respeitado, pois, o contraditório e a ampla defesa.

“Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade. 3. In casu, atestando o Tribunal estadual a hipossuficiência do consumidor intermediário, mostra-se correto o posicionamento adotado (...)” (AgInt no AREsp 1591803/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“O produtor rural que firma contrato de seguro visando à proteção de seu patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, regendo-se a relação pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-MS - AI: 14067961720208120000 MS 1406796-17.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Recurso provido em parte, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.
(N.U 1001840-23.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONSTATAÇÃO POR LAUDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADEQUADOS AO EDIFÍCIO – NECESSIADE DE BOMBA TENDO EM VISTA A DISTÂNCIA DO HIDRÔMETRO E A ALTURA DA CAIXA DE ARMAZENAMENTO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral, quando elementos de prova documental foram trazidos nos autos, dentre eles a prova pericial, a qual foi submetida ao contraditório e a ampla defesa.

(...)
(N.U 1024573-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei).

Desse modo, descabe falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO -

MÉRITO

Conforme consta dos autos, a autora, ora Apelada, ajuizou
Ação de Restituição de Valores c/c Rescisão Contratual e Dano Moral alegando que
firmou com os Apelantes o
“Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”,
na data de 05/09/2019, conforme doc. ID. 205044256, o qual afirma ter sido descumprido pelos Recorrentes, que, assim, deram causa à rescisão.

Ressai do caderno processual que a corretora Apelante atuou como intermediária da venda e os demais Recorrentes figuraram como vendedores do imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, n. 20, Casa 44, Condomínio Residencial Rio Claro, no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT.

Ainda, consta do contrato entabulado que o imóvel foi alienado pelo valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo que a entrada de R$30.000,00 foi paga com recursos próprios da autora, e o restante seria quitado mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Todavia, a quitação não se operou, vez que ao receber as chaves a Apelada foi surpreendida pela

existência de débitos em aberto a título de taxa condominial no valor aproximado de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de faturas vencidas junto às empresas Águas Cuiabá e Energisa, além de dívidas ativas de IPTU dos anos de 2013 a 2019, totalizando R$4.923,72, além de supostos vícios estruturais no quintal do imóvel, o que a motivou desistir da aquisição.

Nesse prisma, o cerne da questão discutida na lide principal reside em saber se os Apelantes deram causa à rescisão do contrato e, em caso positivo, se e quanto devem restituir à Apelada, além dos danos morais, se existentes.

Nesse cenário, a Juíza
a quo
proferiu sentença de procedência da
Ação de Restituição de Valores c/c Rescisão Contratual e Dano Moral,
no que tange à lide principal,

para condenar os ora Apelantes, solidariamente, a ressarcirem os valores pagos pela autora a título de entrada (R$ 30.000,00), além de condená-los ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à integralidade da sucumbência.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que
o Recurso de Apelação não comporta provimento.

Isso porque, declarado rescindido o contrato, as coisas retornam ao estado em que estavam antes da avença, ou seja, ao
status quo ante
, portanto, o imóvel volta a integrar o patrimônio dos vendedores.

De outra banda, desfeito o negócio, é
decorrência lógica
a restituição ao comprador dos valores por ele pagos aos vendedores, sob pena de
enriquecimento ilícito
destes.

Analisando o contrato firmado entre as partes, especialmente a
CLÁUSULA TERCEIRA
(ID. 205044256), resta claro e evidente que os Apelantes descumpriram a avença, pois se comprometeram a entregar o imóvel com as faturas de
“água, luz, IPTU e Taxa de Condomínio”
quitadas, o que, confessadamente, não ocorreu.

Sendo assim, não cabe falar em retenção de valores e muito menos em exclusão do ressarcimento, sob pena de incorrerem os Apelantes em enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a
devolução integral
à Apelada
dos valores outrora pagos por ela aos Apelantes, devidamente corrigidos, é consequência lógica da rescisão.

Nesse sentido este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS – CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR INVOCAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA – CABIMENTO – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – IMPOSITIVA REDUÇÃO EQUITATIVA DO ENCERGO (CC, ART. 413) – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, só pode ser argüida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, o que não restou comprovado nos autos.
2. Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio, em parcela única.

3. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações”
(STJ - Terceira Turma - REsp no 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021). 5. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “tem-se considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017).
(N.U 0025199-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

No mais, quanto aos
danos morais
, estão presentes, visto que houve frustração da expectativa da Apelada, diante da desconstituição do negócio jurídico, frente ao descumprimento das obrigações básicas contratuais pelos Apelantes.

Esse tipo de descumprimento contratual, no qual está em voga a aquisição de imóvel para fins residenciais, não se insere na esfera do “mero aborrecimento”, mas sim, gera dano moral indenizável, que deve,
in casu,
ser mantido.

Sendo assim, quanto à lide principal, a sentença se mostra irretocável, devendo ocorrer a
devolução integral
dos valores pagos pela Apelada aos Apelantes – o que inclui, por óbvio, a comissão da intermediadora, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PELA EMPREENDEDORA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO O VALOR DESPENDIDO A TITULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM– PARCELA ÚNICA -SÚMULA 543 DO STJ – IPTU

– RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR –

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Na hipótese, a empresa não tem direito à aplicação das cláusulas de retenção, à vista da Súmula 543 do STJ, que prevê o direito do consumidor à restituição das parcelas pagas de forma integral.

2- Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no REsp n. 1.697.414/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017). De igual forma, se o lote sempre esteve na posse da demandada, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

3- O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento quanto à possibilidade de transferência, para o consumidor, do ônus de arcar com a comissão de corretagem, desde que referida taxa esteja expressamente discriminada e diferenciada do preço do imóvel, em cumprimento ao dever de transparência contratual.
2. Todavia, tal entendimento não se aplica às hipóteses em que a rescisão contratual se dá por culpa exclusiva da vendedora, que deve promover a devolução dos valores pagos por conta da avença é consequência lógica e inafastável da rescisão, tendo em vista a necessidade de restituição das partes ao status quo ante. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tratando-se de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, mostra escorreita a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. “TJ-DF - 07042492820178070020 DF 0704249-28.2017.8.07.0020 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/06/2019.

4- Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.
(N.U 1001562-74.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei).

Nessa senda, como consequência lógica, deve ser mantida a improcedência da lide secundária, não havendo que se falar em dano moral devido à imobiliária Apelante/reconvinte.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que já foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024